Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. REEXAME DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante alega contradição no acórdão, sob o fundamento de que a matéria objeto dos presentes autos se distingue da tese firmada no Tema 864 do STF, de modo que a concessão de reajuste previsto em Lei Distrital não se subsume ao entendimento firmado do Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864), tendo seu posicionamento, inclusive, respaldo em outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal.
3. Sem razão o embargante. Como detalhado no item 2, a matéria afeta ao Tema 864 diz respeito a todas as hipóteses que abordem reajustes salariais de servidores, não se restringindo apenas à revisão geral anual, de modo que o entendimento consignado no acórdão se amolda à inteligência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864), em repercussão geral.
4. A afirmação de divergência de entendimento em relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal inexiste. No voto proferido pelo Min. Relator Edson Fachin, no ARE 1076110 AgR, mencionado pelo próprio embargante, é clara a inaplicabilidade do Tema 864 STF ao caso em análise. É certa a impossibilidade de reanálise do conjunto probatório, sob pena de violação da Súmula 280, do STF, e não em face do argumento de que matéria objeto dos autos estaria distinta daquela analisada no Recurso Extraordinário 905.357/RR (Tema 864). Desse modo, inexistentes quaisquer vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como registrado.
5. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.